Tribunal: TJSP
Processo: 2265232-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Movimentações bancárias desconhecidas pelo autor, titular da conta – Banco réu pretende denunciar à lide o beneficiários das operações a fim de verificar eventual fraude – Vedação, conforme disposição expressa do CDC – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.